Tribunal: TJES
Processo: 5035637-41.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035637-41.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MALVINA DE ALMEIDA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035637-41.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
MALVINA DE ALMEIDA
RECORRIDO:
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FILIAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata de filiação para contribuição associativa.A parte autora afirma desconhecer o respectivo serviço contratado. Nesse contexto, requer a restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, bem como compensação por danos extrapatrimoniais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

3.

A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar a nulidade do negócio jurídico.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.

A questão em discussão consiste em averiguar a existência das contratações.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Apesar de a parte ré sustentar que os descontos são legítimos, a parte autora alega que não realizou nenhuma contratação. Nesse sentido, observa-se que os instrumentos contratuais apresentados carecem de elementos mais robustos que comprovem a existência da contratação. A parte ré limitou-se a apresentar termo e documento pessoal, sem qualquer outro que rotineiramente seja exigido para negócios de tal natureza, a exemplo de um comprovante de residência contemporâneo à suposta contratação. Nesse sentido, é de conhecimento público o aumento de fraudes em situações dessa natureza, de modo que cabe à parte ré uma comprovação robusta de que efetivamente realizou o repasse das informações acerca do negócio e que foi anuído pela parte consumidora de forma consciente, o ônus previsto no art. 373, II do CPC.

6. Nesse contexto, é imperiosa a declaração de nulidade do instrumento firmado entre as partes objetos da presente demanda, retornando ao
status quo ante
.

7. Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro na contratação não afasta a responsabilidade da fornecedora, porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.

8.

No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9.

Tendo em vista a data de modulação dos efeitos estabelecida no julgado e considerando que a restituição de valores se dará pelos descontos iniciados após o respectivo marco temporal, a restituição deve ser em dobro, considerando que a contratação foi realizada em 2022.

10. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV.

DISPOSITIVO
11.
Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)

declarar
nulo termo de filiação objeto da lide firmados entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
a parte ré
ao
pagamento das seguintes verbas em favor da parte autora
:
ii.a)
a título de
restituição em dobro
os valores descontados indevidamente, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação
ii.b)
a título de dano moral, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual;
iii)
por último, com a baixa do feito ao Juízo de origem, determina-se que seja oficiado pela Secretaria da Unidade de origem diretamente ao órgão pagador da parte autora para que se promova o cancelamento imediato dos descontos inerentes dos empréstimos consignados, caso ainda não realizado.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código Civil, art.
206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
1.
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
2. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)